Tribunal: TJMT
Processo: 1033152-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033152-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALLISSON SANTIAGO DE ARRUDA LEITE - CPF: 024.238.421-80 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLISSON SANTIAGO DE ARRUDA LEITE - CPF: 024.238.421-80 (APELADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. USO DE FORÇA EXCESSIVA. DISPARO DE ARMA DE PROJÉTEIS DE BORRACHA. TIRO QUE ATINGIU O OLHO ESQUERDO DA VÍTIMA. PERDA DE VISÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exigindo a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido, independentemente da prova de culpa do agente público.

2. No caso em exame, restou comprovado que o autor perdeu a visão do olho esquerdo, em decorrência de disparo de bala de borracha efetuado por policial militar, durante uma abordagem. A conduta desproporcional e imprudente do agente público configurou o nexo causal, ensejando o dever de indenizar.

3. A indenização por danos morais, fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do dano e a função pedagógica da reparação.

4. Inviável a majoração ou a redução do quantum indenizatório, uma vez que o valor fixado cumpre a função de mitigar o sofrimento do autor sem incorrer em enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que serve de reprimenda ao Estado.

5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional n. 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6.

Sentença retificada no ponto. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível, o primeiro interposto por
Allisson Santiago de Arruda Leite
e o segundo pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM. Juiz Agamenon Alcântara Moreno Junior, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do ente público, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),

corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros moratórios, calculados no percentual da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97), a contar da data do evento danoso (18/11/2018 – Súmula 54 do STJ). Por conseguinte, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id.

190704717), o autor pugna pela majoração da verba indenizatória, asseverando que o valor arbitrado deixou de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que a conduta estatal resultou na perda de um de seus olhos.

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
, em suas razões recursais - id. 190704718-, sustenta, em breve resumo, a ausência da responsabilidade do ente público, decorrente da falta de nexo de causalidade entre o dano e a conduta perpetrada pelo policial.

Alega a incidência da excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, na medida em que o autor, em visível estado de embriaguez, deu causa ao evento narrado ao desacatar, ameaçar e desobedecer à ordem do policial militar, para apresentação do documento do veículo.

Nesse sentido, pugna pela exoneração do pagamento da indenização ou, ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado, por se mostrar excessivo, em flagrante violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O
Estado
apresentou contrarrazões ao id.

190704723, ao passo que o autor deixou de apresentar resposta ao recurso do ente público.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito - id. 191350180.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se de recursos de apelação cível, o primeiro interposto por
Allisson Santiago de Arruda Leite
e o segundo pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM. Juiz Agamenon Alcântara Moreno Junior, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do ente público, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, Allisson Santiago de Arruda Leite ajuizou ação indenizatória em face do Estado de Mato Grosso, alegando, para tanto, ter sido vítima de excessos e truculência na abordagem policial realizada por agente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tendo ocasionado a perda da visão de um olho.

O juízo de origem proferiu sentença procedente ao seguinte fundamento:

“(...) Pois bem, da análise dos autos tem-se que a Polícia Militar foi acionada para atender chamado de perturbação do sossego público, em razão do som alto que estava tocando no estabelecimento “Point Beer”, sendo que quando da chegada da guarnição ao local, o som foi desligado, e o Sargento Roosevelt buscou identificar o proprietário do veículo, quando então a parte requerente se apresentou.

Diante disso, foi solicitada a apresentação da habilitação e do documento do referido automóvel, sendo que a parte requerente se negou a disponibilizá-los, haja vista que a causa da ocorrência já estava solucionada, bem como, que o veículo não estava transitando em vias públicas, mas sim parado em propriedade particular. Diante disso, o policial solicitou reforço.

Denota-se que após a chegada do apoio, e em razão da insistente negativa em apresentar os documentos solicitados, o policial se equipou com uma espingarda de calibre 12 municiada com balas de borracha, e efetuou um disparo que atingiu o rosto do requerente, e outro que atingiu o braço da testemunha Bruno Ricardo de Sousa.

A sequência dos fatos foi confirmada pelo depoimento pessoal do requerente, assim como pela oitiva das testemunhas na audiência de instrução, conforme se afere junto ao Id. 111125370 e ramificações, isto porque do depoimento do requerente, extrai-se que quando os policiais chegaram no local, o som alto que motivou a ocorrência foi desligado (Id. 111133144), o que foi corroborado com a oitiva da testemunha Bruno Ricardo de Sousa ( Id. 111133163) e David Martins do Nascimento Diamantino (Id. 111133173); bem como que o tiro foi efetuado de muito perto, conforme depoimento do autor (Id. 111133152) e da oitiva da testemunha Bruno Ricardo de Sousa (Id. 111133163).

Ademais, tem-se que houve demora por parte da polícia em prestar socorro ao requerente após a ação dos disparos. Verificou-se que ele desmaiou e permaneceu desacordado e algemado dentro do camburão da VTR por quase 01 (uma) hora até os agentes decidirem levá-lo a uma unidade de atendimento médico, conforme relato do requerente (Id. 111133152), e da testemunha Bruno Ricardo de Sousa (id. 111133163), bem como, pelos Boletins de Ocorrência (Id. 22108596 - Pág. 13-17 e Pág. 45-47.

Observo que o escalonamento dos fatos é totalmente desproporcional e evidencia o despreparo do agente público em atuar em situações de aglomeração de pessoas, haja vista que a polícia dispõe de outros métodos menos agressivos e mais eficientes para promover dispersão, pois ainda que o requerente e os colegas tivessem embriagados ou sob efeito de substâncias entorpecentes, nada justifica a conduta de disparar “balas de borracha” em direção às pessoas somente por descumprir a ordem de exibição de documentos, principalmente pelo fato de que o motivo que originou a ocorrência já não mais existia.

Soma-se a isso, a demora dos agentes públicos em prestar socorro pelo ferimento que eles próprios causaram, considerando que o imediato encaminhamento para atendimento médico era o mínimo que deveriam ter feito, inclusive com o intuito de evitar que o resultado fosse ainda mais danoso, o que perfez um ato totalmente autoritário e desumano.

Com efeito, resta que em decorrência da ação desarrazoada, o projétil ficou alojado na órbita do olho esquerdo do requerente (Id. 22108351 - Pág. 5), o que resultou na enucleação desse olho e na perda total e permanente da visão esquerda (Id. 22108355).

Importante destacar, que em depoimento junto à Delegacia de Polícia de Diamantino, o Sargento Roosevelt Ferreira da Silva indica que o requerente tentou pegar sua arma quando da ocorrência do disparo que resultou no atingimento do supercílio do requerente, em razão dele ter se abaixado nesse momento, e que houve necessidade de um segundo disparo ante a aglomeração de pessoas incitando a resistência (Id. 22108596 - Pág. 65-67). Verifica-se também que o depoimento do Policial Guilherme Henrique Nascimento Lara, que acompanhava o Sargento Roosevelt quando da abordagem inicial, é réplica do primeiro, em nada agregando para os fatos e colocando em xeque a credibilidade de sua declaração (Id. 22108596 - Pág. 69-71), e o mesmo em relação ao primeiro depoimento de Bruno Ricardo de Souza (Id. 22108596 - Pág. 73-77), que conforme narrado acima, em audiência mudou sua versão do ocorrido.

Desta feita, não vem ao caso analisar se o requerente se abaixou ou não no momento do disparo, pois isso não altera a nítida desproporcionalidade da atuação policial para lidar com os fatos.

Assim, em que pese tenha analisado todas as argumentações trazidas pelo requerido, entendo que o fato enseja reparação civil, haja vista que a atuação do agente público no caso em tela não estava abarcada pelo estrito cumprimento do dever legal.

Como se sabe, a responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos do 43 do CC em consonância com o que preceitua o art. 37, §6o, da CF/88:

"Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo." (Código Civil 2002)

Art. 37 [...]

§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CF/88)”

O exame do dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., 1993. p. 558).

São três os pressupostos de responsabilidade da Administração Pública: 1) a ocorrência do fato administrativo, considerado como qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva atribuída ao Poder Público; 2) o dano material ou moral sofrido e 3) o nexo causal entre o fato administrativo e o dano.

“Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado [...] O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal". (CARVALHO FILHO, J. dos S. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 448 e p. 454).

Dito isto, verifico dos autos que ilicitude da conduta do policial, ante sua atuação fora dos limites do estrito cumprimento do dever legal, o que enseja a responsabilidade civil estatal.

Restam assim comprovados os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam, a ocorrência do fato administrativo, o dano e nexo causal.

[...]

No caso dos autos, a pretensão indenizatória merece prosperar, haja vista ser inegável que a atuação policial acarretou irreparável dano, consistente na perda do olho esquerdo do requerente.

Em relação ao quantum indenizatório por dano moral, diante da inexistência de qualquer critério objetivo legal para a fixação do mesmo, cabe ao juiz sopesar as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento da vítima, enfim, aspectos dotados de ampla subjetividade, o que torna a tarefa bastante difícil e delicada, cabendo ser considerado a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que consistem no dever de agir com prudência, moderação e coerência.

[...]

Nesse sentido é importante frisar que a fixação de indenização por danos morais tem o condão de reparar a dor, o sofrimento ou exposição indevida sofrida pela vítima em razão da situação dolorosa ou constrangedora, além de servir para desestimular o ofensor a praticar novamente a conduta que deu origem ao dano.

Diante de todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o requerido a pagar indenização por dano moral ao requerente no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigida monetariamente a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da data do evento danoso (18/11/2018 – Súmula 54 do STJ).

Os juros de mora serão calculados no percentual da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97), e incidirão desde a data do evento danoso. A correção monetária será pelo IPCA, a contar da data do vencimento, no caso, desde a publicação desta sentença. (...)”

Insatisfeitas, as partes interpuseram recurso de apelação.

Com isso, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se a situação, vivenciada pelo autor, provocou o dano alegado e se a responsabilidade objetiva o ente público restou configurada, já que os fatos noticiados na peça autoral restaram incontroversos.

Ao regulamentar a responsabilidade civil da Administração Pública, no art. 37, § 6o, a Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo, segundo a qual o dever de indenizar decorre da comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta e da existência de dano, independente da demonstração da culpa do agente, admitida, ainda, a demonstração de alguma causa excludente de responsabilidade. Vejamos,
in verbis
:

Art. 37. (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se, pois, da chamada responsabilidade objetiva atribuível às pessoas jurídicas de direito público, que devem responder pelos danos causados por seus agentes a terceiros, independentemente da prova de culpa no evento danoso.

Ao recepcionar a regra constitucional, o Código Civil assim dispõe, em seu artigo 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

A responsabilidade objetiva de que trata o texto constitucional não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar, sempre e em qualquer caso, o dano suportado pelo particular.

Exige que o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública estejam interligados pelo nexo de causalidade, que, ademais, poderá ser excluído, caso evidenciado que o prejuízo decorreu de circunstância que se qualifique como caso fortuito, motivo de força maior ou decorra, exclusivamente, do comportamento vítima.

Não é outro o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRIDO AFASTADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade objetiva pela aplicação da teoria do risco é regra geral inderrogável, admitindo como excludentes a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a ser comprovada no caso concreto. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria, asseverou: "(...) forçoso concluir que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceira pessoa, afastando, assim, a responsabilidade do Município de Gouveia/MG, notadamente por não se poder atribuir à Administração Pública qualquer tipo de conduta comissiva ou omissiva que possa ter influenciado diretamente na ocorrência do sinistro" (fl. 1.832, e-STJ). 4. Rever as conclusões estaduais de que o acidente que resultou na debilidade permanente do servidor ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, inexistindo qualquer tipo de conduta comissiva ou omissiva imputável ao recorrido, requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Ressalte-se que a análise do dissídio jurisprudencial está prejudicada, pois, em razão da aplicação da Súmula 7/STJ, não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e acórdãos paradigmas, porquanto as suas conclusões díspares ocorreram, não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em razão de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.016.479/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

"O ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo"
(REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

Nessa linha de intelecção, para que a administração pública se encontre vinculada ao dever de indenizar, o dano há de resultar como consequência direta, ou mesmo indireta, do proceder administrativo, seja ele comissivo ou omissivo, incumbindo, a quem se afirmar lesado, provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal com atuação administrativa.

Por outro lado, o ente público se exime de responsabilidade nos casos em que não se evidencie o nexo causal ou que o dano seja decorrente de caso fortuito, de motivo de força maior, ou, ainda, de fato exclusivo de terceiro.

Vale dizer que, se a atuação do ente público, por intermédio de seus agentes, for determinante para a ocorrência do resultado danoso, é de rigor a responsabilização do Estado, de forma objetiva, sendo desnecessário perquirir a respeito de culpa “lato sensu”.

Na hipótese em exame, o dano experimentado pelo autor, consubstanciado na perda total da visão do olho esquerdo, decorreu do tiro desferido pelo policial militar, por ocasião da contenda instalada durante o atendimento da ocorrência, registrada como perturbação do sossego público, no estabelecimento "Point Beer", em Alto Paraguai/MT, devido à aglomeração de pessoas no local, incitada pelo alto volume do som propagado pelo veículo de propriedade da vítima.

Na tentativa de se desvencilhar da responsabilidade que lhe foi imputada, o
Estado
alega que ação policial se deu conformidade com o procedimento padrão e que o autor, que estava em visível estado de embriagues, desobedeceu às ordens emanadas dos agentes públicos, recusando-se a apresentar os documentos pessoais e do veículo, como requestados, além de ter tentado tomar a arma do policial, mas não sem antes desacatar a GU/PM e ameaçar, com palavras de baixo calão e ofensas morais.

Nesse sentido, sustenta que o dano decorreu da conduta perpetrada pelo autor, situação que conduz à incidência da excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima.

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, não prospera a pretensão reformatória do
Estado
.

Na hipótese, resta incontroversa a perda da visão do olho esquerdo impingida ao autor, causada pela lesão provocada pelo tiro de arma de bala de borracha, desferido pelo agente policial militar, na desastrada tentativa de conter o tumulto provocado pela contenda instaurada entre a vítima e os integrantes da guarnição policial, responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

Não se descura que toda celeuma teve origem na recusa do autor em apresentar a documentação solicitada pelos policiais, sendo que as provas testemunhais, coligidas na instrução do processo, indicam que a escalada da violência decorreu do equívoco dos agentes públicos na condução da ocorrência, gerando tumulto entre os frequentadores do local, que culminou com o tiro que atingiu o olho da vítima.

Como bem registrado pelo juízo sentenciante,
“escalonamento dos fatos é totalmente desproporcional e evidencia o despreparo do agente público em atuar em situações de aglomeração de pessoas, haja vista que a polícia dispõe de outros métodos menos agressivos e mais eficientes para promover dispersão, pois ainda que o requerente e os colegas tivessem embriagados ou sob efeito de substâncias entorpecentes, nada justifica a conduta de disparar “balas de borracha” em direção às pessoas somente por descumprir a ordem de exibição de documentos, principalmente pelo fato de que o motivo que originou a ocorrência já não mais existia.”
(Id. 190704716 - Pág. 4)

Com efeito, ao se submeter aos treinamentos ínsitos à função desempenhada, o policial é preparado para enfrentar e gerenciar os mais diversos tipos de conflitos.

O profissional, em sua atuação, deve estar sempre pronto para lidar com as situações que exigem pronta resposta, agindo de forma a garantir sua a integridade e a segurança da população,
minimizando os danos causados por eventos adversos.

Nesse contexto, não se mostra razoável aceitar que o atendimento duma ocorrência, que deveria ser de baixa ou nenhuma complexidade, direcionada ao restabelecimento do sossego público, que, naquele instante, achava-se vilipendiado pela aglomeração de pessoas, incentivada pelo alto volume do som propagado do veículo do autor, tenha evoluído para o cenário de tumulto e disparo de tiros, tudo inaugurado pela recusa na apresentação de documentos.

Atrelado a este enredo de evidente despreparo dos policiais, está a demora dos agentes públicos em prestar socorro à vítima dos ferimentos por eles próprios provocados, considerando que o imediato encaminhamento para atendimento médico era a medida cogente, no caso.

Todavia, na contramão do esperado, autor, que desmaiou em razão da lesão, permaneceu desacordado e algemado dentro do camburão da viatura, por quase 01 (uma) hora, até que fosse levado pelos agentes à unidade de atendimento médico, conforme apurado nos autos.

Assim, durante este tempo de desarrazoada inércia policial, o autor permaneceu com o projétil alojado na órbita do olho esquerdo, resultando na enucleação desse olho e na perda total e permanente da visão esquerda.

Portanto, como sobejamente apontou os elementos informativos do caderno processual, o dano decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal e, não obstante dispensada a demonstração de culpa, agiu com imprudência no contexto da condução equivocada da ocorrência e no gerenciamento da confusão, que se instalou pela forma desproporcional da abordagem encetada pelos policiais.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva quando estabelecido o nexo causal entre a conduta e o dano causado, como observado no caso em exame, não havendo que se cogitar da incidência da excludente da culpa exclusiva da vítima.

No mesmo sentido, este Tribunal teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - LESÃO CORPORAL – NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados. 4. As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação policial desguarnecida de legalidade e legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal e psiquiátrica, provocando-lhe nódoas corporais e psicológicas, consubstanciam fatos geradores do dano moral por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1001992-02.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DISPARO DE ARMA DE FOGO EM ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO INESCUSÁVEL - AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR - NEXO DE CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS - VALOR EXCESSIVO - INOCORRÊNCA - PROPORCIONALIDADE - INDENIZAÇÃO MEDIANTE PENSIONAMENTO - TRABALHADOR BRAÇAL DA ÁREA RURAL - INVALIDEZ NOTÓRIA - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA - PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §9o, DO CPC - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CORREÇÃO DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF e 905/STJ - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO - APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Ausente qualquer justificativa para o emprego de arma de fogo em abordagem policial, que resultou na perda de membro inferior da vítima, o dever de indenizar decorre da comprovação do dano e do nexo de causalidade. 2. (...)
(N.U 0002622-49.2013.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

No tocante à indenização fixada pelos danos morais, ambas as partes se insurgem contra o valor arbitrado, buscando, o
Estado
, a redução da importância, enquanto o autor almeja sua majoração.

Para a quantificação da verba, é salutar que o montante respeite o binômio de mitigação do sofrimento causado pelo prejuízo moral experimentado pela vítima, de forma a penalizar o ofensor, sem que represente o enriquecimento sem causa do ofendido.

A propósito, é importante anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado.

Assim, o arbitramento da verba indenizatória fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos pela vítima, em decorrência do evento danoso, a intensidade e duração do sofrimento, as condições sociais da parte autora, a capacidade econômica do agente ou responsável, bem como atentar-se à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

A partir da ponderação dessas particularidades, é que o julgador se mostra capaz de extrair o valor mais adequado e justo para reparação do prejuízo experimentado pela vítima.

Nesse contexto, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa, a situação econômica das partes, além das demais circunstâncias evidenciadas, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, reputo que a indenização, fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se justa, adequada e suficiente para amenizar o sofrimento causado ao autor, não havendo necessidade de alteração.

Quanto aos consectários legais, torna-se imprescindível a readequação da condenação aos parâmetros fixados tanto pelos Tribunais Superiores, quanto pela Emenda Constitucional no 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados observando-se os Temas no 810/STF e no 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir dessa data, aplicando-se unicamente a taxa Selic como índice de atualização monetária e de juros de mora.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM SER FIXADOS CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ O ADVENTO DA EC 113/2021, APÓS, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – “A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.” (N.U 0005574-98.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023).

(N.U 0002100-53.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Ante o exposto,
conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO
, entretanto, de ofício, RETIFICO a sentença para:

a) determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021;

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024